Tribunal: TJES
Processo: 5002579-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002579-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: EDSON MARTINS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002579-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: EDSON MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos do processo nº 0005165-84.2020.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, suspenda a cobrança de valores decorrentes do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3463723, bem como restabeleça o fornecimento de energia no imóvel do requerente, ora agravado (instalação nº 75729), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (768487), a agravante sustentou que: i) não se trata de interrupção no fornecimento de energia elétrica por simples inadimplemento, mas sim por constatação de fraude no medidor; ii) o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) goza de presunção de legalidade; iii) agiu no exercício regular do direito.

Proferi despacho postergando a análise do pedido de efeito suspensivo (775981).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(790595).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão (885304).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002579-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: EDSON MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0005165-84.2020.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, suspenda a cobrança de valores decorrentes do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3463723, bem como restabeleça o fornecimento de energia no imóvel do requerente, ora agravado (instalação nº 75729), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, o agravado formulou pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a fim de ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 75729, que havia sido cortada em virtude de suposta fraude no medidor, fraude esta constatada unilateralmente através do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3463723, no período entre 21/10/2017 e 02/08/2019.

A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor.

Seguem os arestos:

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa forma, entendo que o culto magistrado singular agiu corretamente ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o risco de ficar sem energia elétrica em virtude de uma cobrança indevida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, o agravado formulou pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a fim de ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 75729, que havia sido cortada em virtude de suposta fraude no medidor, fraude esta constatada unilateralmente através do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3463723, no período entre 21/10/2017 e 02/08/2019. 2. A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor. 3. Dessa forma, entendo que o culto magistrado singular agiu corretamente ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o risco de ficar sem energia elétrica em virtude de uma cobrança indevida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.